Tribunal: TJSP
Processo: 1019254-24.2018.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da ré. Ausência de vícios no acórdão. Apelante que não fez referência expressa às despesas que alegou na origem ter coberto junto à outra cooperativa médica. Sentença que afastou essa alegação da ré, o que não foi especificamente impugnado na apelação. Acórdão claro, no mais, ao manter a condenação da Unimed ao custeio do tratamento da autora, conforme valores

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da ré. Ausência de vícios no acórdão. Apelante que não fez referência expressa às despesas que alegou na origem ter coberto junto à outra cooperativa médica. Sentença que afastou essa alegação da ré, o que não foi especificamente impugnado na apelação. Acórdão claro, no mais, ao manter a condenação da Unimed ao custeio do tratamento da autora, conforme valores da rede credenciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001039525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019254-24.2018.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e
Apelante/Apelada VIVIANE ESTEVES DE LIMA BRITO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019254-24.2018.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1019254-24.2018.8.26.0482/5
Embargante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Embargada: Viviane Esteves de Lima Brito
VOTO N° 23509
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência da ré. Ausência de
vícios no acórdão. Apelante que não fez referência expressa às
despesas que alegou na origem ter coberto junto à outra
cooperativa médica. Sentença que afastou essa alegação da ré,
o que não foi especificamente impugnado na apelação. Acórdão
claro, no mais, ao manter a condenação da Unimed ao custeio
do tratamento da autora, conforme valores da rede credenciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do acórdão de ps. 334/339, que negou provimento aos recursos de
apelação.
Aduz a ré embargante que o acórdão seria omisso
quanto aos documentos de autorização e pagamento de procedimentos,
honorários médicos e custas necessárias à sua realização; que o
tratamento teria sido autorizado e que a opção da embargada era de
realizá-lo fora da rede credenciada; e que não caberia o reembolso de
despesas de forma particular.
Autos em termos para julgamento presencial (ps.
330/331).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Em relação às despesas que a Unimed disse ter
custeado, não houve omissão no acórdão. Afinal, essa matéria sequer
foi alegada pela apelante. Em momento algum, no recurso apresentado,
ela fez referência às despesas de ps. 243/250.
Como contou na sentença: “Não cabe decidir, nestes
autos, acerca de valores que a requerida afirma haver pago para a Unimed de
Presidente Prudente - fls. 98/100 -, tratando-se de questão que não integra
esta lide, cuja resposta jurisdicional tem que se reportar ao pedido, sob pena
de violação do disposto no art. 490 do CPC. Trata-se, portanto, de questão de
eventual reembolso que tem que ser resolvida entre as cooperativas
congêneres” (p. 263).
Esse fundamento da decisão de origem não foi
especificamente impugnado no recurso apresentado. Portanto, descabe
a alegação de omissões no acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1019254-24.2018.8.26.0482/50000 - Presidente Prudente - VOTO No 3/3
No mais, o acórdão foi claro ao determinar o custeio
parcial do tratamento conforme valores da rede credenciada. Em
momento algum a Unimed foi condenada ao reembolso integral de
despesas em tratamento particular:
Por fim, o recurso da Unimed também não comporta provimento.
Isso porque não se sustenta a sua pretensão de afastar totalmente o
reembolso das despesas médicas da demandante.
Alegações no sentido de que a segurada não teria preenchido as
diretrizes de utilização da ANS não se sobrepõem à necessidade
verificada durante o atendimento da autora. Afinal, é o médico de
confiança da paciente
e não a operadora de plano de saúde quem
tem competência para definir, em cada situação, o tratamento a ser
adotado, bem como sua necessária extensão.
Ademais, em se tratando de doença coberta pelo contrato e com
disponibilidade de atendimento na rede credenciada, cabe à Unimed o
reembolso parcial das despesas médicas que a autora
demonstrou com honorários médicos, próteses, cirurgia de
reconstrução de mama e despesas hospitalares, nos termos
especificados em sentença: “custo do atendimento médico objeto
da demanda se tivesse sido prestado em estabelecimento
credenciado pela demandada e por médicos cooperados, em
Presidente Prudente/SP” (ps. 338/339).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator